Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc.
Em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a intimação do embargado para apresentar contraminuta aos aclaratórios.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator